Tribunal: TJDFT
Processo: 0728536-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, haja vista que a simulação do uso de arma de fogo foi suficiente para intimidar as vítimas, constrangendo-as a entregarem os aparelhos celulares e o cartão de crédito, restando, portanto, configurada a grave ameaça, elementar do crime de roubo.
2. Recurso conhecido e desprovido.